Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Dosimetria da pena. Continuidade delitiva. Critério de exasperação. Fração máxima de 2/3. Fundamentação idônea. Indenização por dano moral. Redução de ofício. Recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que fixou a pena em 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática reiterada do crime de estupro de vulnerável contra criança de 9 anos de idade, reconhecida a continuidade delitiva, com aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

2. O recurso busca a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a exasperação em grau máximo.

ii. questão em discussão

3. Há uma questão em discussão que é definir se a aplicação da fração máxima de aumento pela continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, carece de fundamentação concreta.

iii. razões de decidir

4. A exasperação da pena pelo crime continuado não exige a contagem matemática e exata do número de infrações, cabendo ao julgador aplicar fração proporcional à reiteração criminosa, desde que com motivação idônea.

5. O conjunto probatório — consistente em múltiplas mensagens e imagens de cunho sexual trocadas com a vítima ao longo de aproximadamente três meses, corroborado por relatos dos familiares — evidencia multiplicidade de condutas, superando em muito o mínimo de duas infrações, legitimando a fração máxima.

6. Expressões como “várias imagens” e “conduta contínua” não constituem fundamentação genérica quando associadas às provas concretas dos autos, que demonstram reiteração criminosa intensa.

7. O princípio in dubio pro reo não se aplica à hipótese, porque a pluralidade de condutas é fato provado, restando apenas a análise de sua repercussão quantitativa para fins de dosimetria.

8. Se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença destoa dos parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em hipóteses semelhantes, impõe-se a redução de ofício, em razão das condições do réu e a necessidade da vítima.

iv. dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.